Tribunal: TJDFT
Processo: 0725291-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC, ART. 205). TEMA REPETITIVO No 1.150/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO SAQUE. INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Ação proposta por Antônio José Veloso Leão contra Banco do Brasil S.A. pleiteando ressarcimento por alegados desfalques na conta PASEP e indenização por danos morais, ao argumento de que, ao sacar o saldo em 20/08/1997, recebeu valor irrisório.
2. A sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras reconheceu a prescrição decenal, com resolução de mérito (CPC 487, II), e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
3. O autor apelou buscando afastar a prescrição, sustentando que somente tomou ciência do dano em 2023, após a divulgação do Tema 1.150/STJ e elaboração de laudo contábil, pleiteando o afastamento da prescrição e a revisão do saldo, enquanto a instituição financeira, em contrarrazões, suscita ausência de interesse recursal e defende a inexistência de ilícito.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche o requisito do interesse recursal, à vista da preliminar de ausência de interesse suscitada pela parte ré em contrarrazões; e (ii) saber se incide a prescrição decenal sobre a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, definindo-se se o termo inicial do prazo prescricional corresponde à data do saque realizado pelo titular ou ao momento posterior indicado pelo autor, à luz da teoria da actio nata e da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. O interesse recursal decorre do binômio necessidade e utilidade, caracterizando-se quando o recurso se mostra apto a afastar situação jurídica desfavorável produzida pela decisão recorrida. A circunstância de a matéria ter sido previamente examinada na sentença não afasta esse pressuposto, pois o recurso tem justamente a finalidade de submeter o decisum ao reexame pela instância ad quem.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.150, fixou tese no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e que o termo inicial da contagem corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.
7. No caso concreto, o próprio autor afirma, na petição inicial, que, ao promover o saque em 20/08/1997, surpreendeu-se com valor que considerou irrisório, inferior ao saldo que reputava devido, o que evidencia a ciência inequívoca do alegado prejuízo naquela data. A ação, contudo, foi ajuizada somente em 28/11/2024, quando já transcorrido lapso superior a dez anos entre o saque e o ajuizamento, sem demonstração de fato idôneo que permita deslocar o termo inicial da prescrição para momento posterior, nem de causa interruptiva ou suspensiva do prazo. Nessa moldura, a sentença aplicou corretamente a tese vinculante do Tema Repetitivo no 1.150/STJ e a orientação desta Corte, ao reconhecer a prescrição decenal da pretensão de revisão do saldo da conta PASEP e das indenizações correlatas.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse recursal arguida pela ré e, no mérito, negou-se provimento ao apelo do autor.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; TJDFT, Apelação Cível no 0720253-38.2024.8.07.0007 (Acórdão no 2067089), Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 01/12/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0730876-82.2024.8.07.0001 (Acórdão no 2067118), Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/11/2025, DJe 17/12/2025.